Tribunal: TJBA
Processo: 8059821-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059821-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RICARDO FERREIRA PIEDADE e outros Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. PACIENTE IDENTIFICADO COMO LÍDER NA ESTRUTURA CRIMINOSA. COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES ILÍCITAS. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DOCUMENTADAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS DIGITAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de RICARDO FERREIRA PIEDADE, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Conforme consta dos autos, no curso da investigação policial, foram colhidos elementos probatórios que indicam a participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, inclusive em posição de liderança operacional, com atuação na coordenação de operações ilícitas, distribuição de armas e drogas, prestação de suporte financeiro e emissão de ordens para o funcionamento de pontos de venda de entorpecentes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva possui fundamentação concreta; (ii) analisar a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; e (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o papel de liderança desempenhado pelo paciente na organização criminosa, não se limitando a reproduzir o texto legal ou tecer considerações genéricas sobre a gravidade do crime. 4. A materialidade delitiva está evidenciada pela apreensão de substâncias entorpecentes (63 pedras de substância análoga a crack, 10 buchas de maconha e porções de cocaína), além de celulares, dinheiro, diálogos, áudios, comprovantes de PIX e imagens de drogas, que apontam negociação reiterada, divisão de tarefas e abastecimento de entorpecentes. 5. Os indícios de autoria decorrem das conversas e transferências financeiras documentadas, nas quais o paciente, identificado pelo codinome "Meu Mn", figura como coordenador da rede criminosa, recebendo valores via PIX, fornecendo entorpecentes para comercialização e emitindo ordens para o funcionamento dos pontos de venda. 6. O periculum libertatis está demonstrado pela gravidade concreta da conduta, pelo papel de liderança exercido pelo paciente na organização criminosa, pelo risco de continuidade delitiva e pela possibilidade de interferência na instrução criminal, especialmente considerando que os crimes eram praticados mediante comunicação por aplicativos e transações digitais. 7. A natureza dos crimes investigados justifica a preocupação com o risco de destruição de provas digitais e coordenação de versões, especialmente diante do papel de liderança do paciente na organização criminosa, que poderia intimidar testemunhas ou coautores. 8. As condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante (primariedade, residência fixa, trabalho lícito), embora relevantes, não são suficientes para, isoladamente, afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. 9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, considerando a natureza dos crimes imputados ao paciente e a comprovada gravidade concreta de sua conduta. IV. DISPOSITIVO 10. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/13, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 592.529/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/03/2021; STJ, RHC 117062/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/09/2019; STJ, AgRg no HC 805208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023; TJ-BA, HC 8010156-95.2020.8.05.0000, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, j. 20/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8059821-07.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. José Mathias Honorato Barreto, e como paciente RICARDO FERREIRA PIEDADE, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64